Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão unânime que negou provimento à sua apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas e a dosimetria que aplicou a fração mínima (1/6) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como o regime inicial semiaberto. O embargante alega omissão e contradição, sustentando fazer jus à fração máxima de redução (2/3) e ao regime aberto, dada sua primariedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à fundamentação utilizada para fixar a fração de redutora do tráfico privilegiado no patamar mínimo e para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão fundamentou expressamente a aplicação da fração mínima de 1/6 com base no art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando a elevada quantidade (4kg) e a natureza nociva da droga (crack), além da vultosa quantia em dinheiro apreendida.
4. Quanto ao regime prisional, a decisão esclareceu que a fixação do regime semiaberto decorre de critério objetivo legal (pena superior a 4 anos), nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, não havendo omissão quanto à aplicação de súmula vinculante ou substituição de pena.
5. Inexistindo os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, denota-se o mero inconformismo da parte e a tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“A via dos embargos de declaração destina-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível sua utilização para o reexame da causa ou mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento devidamente fundamentado.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, e art. 42; CP, art. 33, § 2o, "b".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075277, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR.